Tribunal: STF
Processo: ADI 3265
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-24
Data de publicação: 2011-02-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTOS 1/2004 E 2/2004 DO CORREGEDOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO. CUSTAS JUDICIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - INPC. EDIÇÃO SUPERVENIENTE DOS PROVIMENTOS 12 E 13 DE 2006 E 33 E 34 DE 2008, PELA CORREGEDORIA GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO. PERDA DE OBJETO DA PRESENTE AÇÃO DIRETA POR REVOGAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS QUESTIONADOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PREJUDICADA.